Tribunal: TJDFT
Processo: 0814683-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Obscuridade. Inexistência. Prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado. Sustenta a embargante haver obscuridade no julgado que aplicou indevidamente a posição do STF sobre o Tema 864.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há obscuridade no acórdão que negou provimento ao recurso da embargante.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. E não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. Há fundamentação suficiente e adequada no acórdão recorrido que em suas razões explicita os motivos pelos quais o entendimento da Suprema Corte é aplicável ao caso concreto.
5. Pretende a embargante rediscutir o mérito da decisão, com o objetivo de reverter a conclusão para o seu entendimento particular. Não foi identificado vício que justifique a reforma do acórdão.
6. Quanto ao prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a